Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO. Não se verifica a ocorrência de supressão de instância se o tema colocado a exame perante esta Corte de Justiça foi analisado pelo magistrado a quo, assim como os documentos apresentados em sede de agravo de instrumento também foram juntados no processo de origem. Não existe interesse de agir no pedido de gratuidade de justiça, relativo apenas ao preparo do recurso de agravo de instrumento, se tal recolhimento foi providenciado pela agravante. Se os documentos apresentados pelo agravado na instância de origem não são suficientes para demonstrar a necessidade da percepção de alimentos fundamentados na relação de parentesco, por se tratar de filho maior de idade, nos termos do artigo 1.694, do Código Civil, deve ser revogada a decisão agravada que fixou alimentos provisórios.